Tribunal: STF
Processo: ARE 1488211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, § 2º- A, INCISO I, E § 4º, E ART. 217-A) - APELOS DA DEFESA - ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DE INOVAÇÃO NOS DEBATES EM PLENÁRIO, A IMPUTAR-SE CONDUTA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA, PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS RÉUS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE MANIFESTA DA DECISÃO DOS JURADOS COM A PROVA DOS AUTOS, REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS.



    PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE RESTARAM PREJUDICADOS, SE MOSTRANDO INCOERENTE, NO CASO, A SOLTURA DOS ACUSADOS DEPOIS DE DECRETO CONDENATÓRIO - PRECEDENTES.



    INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS DELITIVAS DIVERSAS DAQUELAS CONSTANTES DA DENÚNCIA E DA PRONÚNCIA, NÃO OCORRENDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NOS DEBATES EM PLENÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.



    HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECISÃO DOS JURADOS ACERCA DO CRIME CONTRA A VIDA E DO DELITO SEXUAL CONEXO QUE SE AFIGURA EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO O CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES DOS FATOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER ÁRBITRO DO VEREDICTUM E NEM PODE ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO VEROSSÍMIL, AQUELA QUE LHE PARECER A MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI - PRECEDENTES - PLEITO DE ANULAÇÃO DESCABIDO, MANTIDA A CONDENAÇÃO - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS - PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO PARA UM DOS ACUSADOS, INCIDINDO QUALIFICADORA NA SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE GENÉRICA E INADMISSÍVEL A REDUÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS - PRECEDENTES - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, DESCABENDO BENESSES - RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente